Tribunal: TJBA
Processo: 0786588-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786588-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: GAM COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). INADIMPLÊNCIA DO IMPOSTO A PARTIR DO ANO DE 2010. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXECUTIVO. DEVER DE APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso sub examine, observa-se que o executado, muito embora estivesse inscrito na Junta Comercial, deixou de efetuar o pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) desde o exercício de 2010. 2. Com efeito, cabia ao Município do Salvador proceder ao cancelamento da inscrição da empresa desde 2012 e, portanto, deixar de efetuar a cobrança relacionada à competência a partir do mencionado ano, em conformidade com a determinação constante do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (CTRMS). 3. Na situação em tela, verifica-se que entre a data do vencimento da Taxa de Funcionamento e Fiscalização do ano de 2013 e a data inicial do inadimplemento transcorreram 03 (três) anos, o que torna imperioso concluir pela improcedência do pedido, neste particular. 4. Ante o exposto, vota-se no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se incólume a sentença apelada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0786588-63.2014.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado DOURADO AUTO PECAS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA